Tribunal: STF
Processo: RE 1254392
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em juízo de retratação, manteve o acórdão impugnado, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. TEMA 669 DO STF. PESSOA JURÍDICA. ADQUIRENTEDE PRODUTOS RURAIS. LEGITIMIDADE. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE ACOMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO (FUNRURAL). CONSTITUCIONALIDADE E EXIGIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. A pessoa jurídica adquirente de produtos rurais, na condição de responsável tributária pelo recolhimento da contribuição para o FUNRURAL, possui legitimidade ativa, tal qual o empregador rural pessoa física, para questionar a legalidade/constitucionalidade da exigência da cobrança de que trata a Lei nº 10.256/2001. 



    2. Na dicção do STF (Tema 669), ‘É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.



    3. Alteração do entendimento adotado pela Turma, em sede de juízo de retratação, para reconhecer-se a constitucionalidade e a exigibilidade da contribuição social de que trata o artigo 25 da Lei nº 8.212/91, após a edição da Lei nº 10.256/2001. Essa contribuição social, devida pelo empregador rural pessoa física, incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.4. Apelação improvida”. (eDOC 71, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, II; 154, I; e 195, I, a e b, e §§ 4º e 8º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o recurso interposto tratou de outras operações relacionadas à pessoa do fornecedor da recorrente, não tratadas no tema 669.



    Argumenta-se que as operações realizadas entre os associados e a sociedade cooperativa, e entre esta e aqueles, não representam negócio mercantil, pois não há como fazer negócio mercantil consigo mesmo, não há como realizar operação de compra e venda com a mesma pessoa. 



    Sustenta-se que o art. 79 e seu parágrafo único da Lei 5.764/71, ao estabelecerem a conceituação do ato cooperativo, expressamente determinaram que inexiste negócio mercantil nas operações realizadas entre associados e cooperativas 



    Alega-se que a cooperativa não visa lucro nas operações com seus associados. Assim, uma vez que inexiste negócio mercantil nas operações realizadas entre os associados e a cooperativa ora recorrente, não há que falar em receita bruta da comercialização de produção do associado quando os produtos são entregues à cooperativa.



    Assevera-se que não há como fazer incidir contribuição social sobre os atos cooperativos, que tenha como base de cálculo o valor receita. Aduz-se que a declaração de inexigibilidade da contribuição social denominada de Funrural nas operações de entrega de produtos dos associados à cooperativa. 



    Afirma-se que o acórdão não decidiu as matérias relacionadas às operações realizadas com produtor rural, pessoa física, que não possui empregados; com produtor rural, pessoa jurídica; e com os associados da cooperativa, ao argumento de que essas matérias que foram objeto de apelação e recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 718.874 (Tema 669), no âmbito da repercussão geral, tratou da validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1º da Lei 10.256/2001. 



    Nesse oportunidade, esta Corte fixou a tese segundo a qual é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.



    Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”. (RE 718.874, Rel. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27.9.2017 REPUBLICAÇÃO: DJe 3.10.2017)



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem não divergiu dessa orientação, tendo em vista que assentou, em sede de juízo de retratação, a constitucionalidade e a exigibilidade da contribuição social de que trata o artigo 25 da Lei nº 8.212/91, após a edição da Lei nº 10.256/2001. Além disso, consignou que essa contribuição social, devida pelo empregador rural pessoa física, incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.



    A parte alega ainda que o acórdão não decidiu as matérias relacionadas às operações realizadas com produtor rural, pessoa física, que não possui empregados; com produtor rural, pessoa jurídica; e com os associados da cooperativa, apesar de terem sido objeto de apelação e recurso extraordinário.



    Não obstante as alegações, compulsando os autos, não se verifica que a parte tenha suscitado esses temas em suas razões, a ensejar a apreciação pelas instâncias de origem. Nesses termos, tendo em vista que o juízo a quo não se pronunciou acerca das questões acima apontadas, não se mostra possível ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente da matéria. Com efeito, a orientação desta Corte é no sentido de que as questões não apreciadas pelas instâncias precedentes não podem ser analisadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente